Tribunal: TJMT
Processo: 1009431-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009431-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), JAIME CASAGRANDE - CPF: 123.827.360-20 (AGRAVANTE), APRUSMA - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA - CNPJ: 03.092.010/0001-92 (AGRAVADO), G. C. DEPELEGRINI & BANDEIRA LTDA - ME - CNPJ: 20.388.019/0001-64 (AGRAVADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TERCEIRO PREJUDICADO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL REJEITADAS –
MÉRITO
– LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA, SEM A PRESENÇA DE TERCEIRO CUJA PARTICIPAÇÃO ERA OBRIGATÓRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR SOBRE IMÓVEL OBJETO DO MANDADO REINTEGRATÓRIO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO – NULIDADE VERIFICADA – REFAZIMENTO DO ATO – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 526,
caput
do CPC/15, é necessária a citação dos réus para comparecimento em audiência de justificação prévia, de forma que eles possam participar da colheita de prova e questionar a justificação da parte autora. No caso concreto, considerando os elementos de provas do feito possessório, que por sua vez, além de demonstrar a existência de alta litigiosidade envolvendo famílias assentadas pelo INCRA, igualmente evidenciam o exercício de posse velha sobre parte da área reintegrada por parte de terceiro diretamente interessado cuja participação na lide foi suprimida, a não citação do mesmo ao ato solene implica na anulação da audiência que se realizou sem a presença dele e a revogação da liminar concedida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1009431-97.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

JAIME CASAGRANDE

AGRAVADAS:

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS
UNIDOS DE SANTA MARIA – APRUSMA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JAIME CASAGRANDE
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT,
Dra. Daiane Marilyn Vaz
, na Ação de Reintegração de Posse no. 1000181-31.2019.8.11.0100, ajuizada pela
APRUSMA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA
em face de
G. C. DEPELEGRINI E BANDEIRA LTDA
, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a imediata expedição de mandado de reintegração de posse em favor da ASPRUMA,
“da área descrita na inicial com as seguintes matriculas: 3442, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3452, 3453, 3454, 3456, 3457, área de terras que caberá ao autor individualizar”
.

Nas razões recursais, coligidas no Id 8409638, narra o agravante que consta na exordial da ação de origem que a autora e ré firmaram contrato de prestação de serviços para a construção de casas, cercas e outras benfeitorias nos imóveis mencionados acima, e que a despeito do término da relação contratual, a empresa demandada teria recalcitrado em permanecer na posse da área.

Relata que após o recebimento da petição inicial e a determinação para a realização de audiência de justificação prévia, na qual, segundo alega, foram ouvidos integrantes da administração da própria associação autora na condição de informantes mais uma única testemunha, foi então proferida decisão interlocutória concessiva da liminar possessória.

Afirma que apesar de não ser proprietário, exerce posse mansa pacífica sobre área de 2.400 hectares que está localizada dentro do perímetro do imóvel rural denominado “Fazenda Nova Alvorada” (PAVUNA), que é tombado no 1o Ofício de Serviços Registrais deste município e comarca, na matrícula de no. 5779, ou seja, matrícula diversa daquelas tratadas nestes autos, sendo a posse adquirida do Sr. Pedro Coelho e sua esposa.

Anota que no dia 12/03/2019 foi surpreendido pela entrada em sua propriedade de 6 (seis) pessoas que se declararam como integrantes de uma instituição denominada “ASSOCIAÇÃO APLUSMA”, todos declarando que a área era de propriedade da referida associação, bem como exigindo a desocupação do imóvel no prazo de 10 (dez) dias sob a ameaça de que, após, “tomariam posse” da mesma, diante do que lavrou o Boletim de Ocorrência no. 2019.88345.

Entende que a posse do imóvel em questão foi turbada pelo Sr. Antônio Marcos Goularte, que conforme tomou conhecimento, praticou estes atos na condição de representante legal da agravada APRUSMA.

Assevera que a decisão é nula em razão de não ter sido citado/intimado na ação de origem e nem mesmo figura no polo passivo da referida demanda, por isso agrava da decisão como terceiro interessado.

Sustenta que exerce posse própria não subordinada a terceiro, e, nessa condição, não deveria o feito prosseguir apenas com a citação e intimação da empresa demandada.

Diante disso, entende que a decisão agravada foi proferida em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa quanto ao agravante, assim como em descumprimento de dispositivo cogente (art. 675, § único, do CPC).

Além do exposto, faz referência também à inépcia da inicial, ante a falha na identificação da área vindicada pela agravada. Assenta que a área na qual busca proteção possessória possui localização definida e comprovada, ao passo que os imóveis vindicados pela recorrida não tem localização certificada, o que permite à parte afirmar que se materializa onde ela bem entenda.

Esclarece que as matrículas apresentadas pela autora não foram objeto de inclusão no cadastro georreferenciamento mantido pelo INCRA, e que consta de todas elas averbação da propositura de ação anulatória de ato jurídico c/c pedido reintegratório.

Aduz que está demonstrado à saciedade ser titular de direito autônomo de posse, que somado ao antigo antecessor remonta há mais de 10 (dez) anos.

Forte nesses argumentos, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse da área
sub judice
, e ao final, seja declarada a nulidade da decisão agravada pelo descumprimento do art. 675, §único do CPC, além do reconhecimento da inépcia da inicial, com a consequente extinção da ação originária, e, no mérito, pela reforma da decisão agravada para que seja indeferida a liminar de reintegração de posse.

Certificado o recolhimento do preparo recursal no Id 8512283.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
pelo e. Des. Dirceu dos Santos, em substituição legal, na data de 1o/07/2019, conforme decisão de Id 8445189.

Informações prestadas pelo juízo singular no Id 8558256, noticiando a suspensão do cumprimento da medida liminar outrora deferida em favor da empresa recorrida.

Contraminuta coligida pela recorrida Aprusma no Id 8900519, na qual a agravada argui, em preliminar, a inépcia da petição inicial, por infringência aos artigos 337, inciso XI,
ex vi
do artigo 330, incisos II e III, ambos do NCPC; sustenta, também, a ilegitimidade ativa do agravante, por não fazer parte da relação jurídico-processual originária.

No mérito, afirma que o agravante exerce a posse em área diversa do local do litígio, e que reivindica imóvel de titularidade de terceiro. Aponta, outrossim, a litigância de má-fé, e por tais fundamentos, requer o desprovimento do agravo.

O recorrente retorna aos autos para esclarecer que a área referida pela associação agravada em sua contraminuta, não obstante homônima, não corresponde
àquela sobre
a qual exerce posse
. Pede, igualmente, a intimação da segunda empresa agravada para oferecer defesa neste recurso (Id 8937816).

Não houve contraminuta da segunda agravada – G.C.DEPELEGRINE & BANDEIRA LTDA-ME, em que pese devidamente intimada, conforme certidão de Id 11647952.

A d. Procuradoria-geral de Justiça, em parecer redigido pela
Dra.

Mara Lígia Pires de Almeida Barreto
, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade da decisão agravada, e no mérito, pelo provimento do agravo (Id 13223090).

No Id 14139030, manifesta-se a recorrida APRUSMA, contrapondo-se ao parecer ministerial, requerendo, via de consequência, o improvimento deste recurso, o que foi contraditado pelo recorrente, oportunidade em que junta Ata Notarial atestando o exercício manso e pacífico da posse do imóvel há mais de 10 (anos) confirmados pelos vizinhos (Ids 14746985/ 14746988).

Em seguida, aportou-se aos autos petição da Associação dos Pequenos Produtores Rurais Brasil Novo, requerendo a intervenção nos autos na condição de terceira interessada, ao fundamento de que representa 52 famílias que exercem atividade agrícola e pecuária na região, cuja retomada de extensa área de terras vindicada pela APRUSMA e deferida pelo Juízo
a quo
, compreende, inclusive, as áreas nas quais os integrantes da associação peticionante exercem sua posse desde 2013. Além disso, afiança que a agravada tem sede em Cuiabá, não possui nenhum associado que mora ou que tenha um pedaço de terra para trabalhar dentro dessa referida área, cujos diretores não são eleitos validamente, pelo que entende que não detém legitimidade para pleitear a reintegração de posse da área em questão (Id 23353491). No mesmo ato, junta farta documentação entre os Ids 23353492/

23372953.

Nos Ids 28121452 e 28804957, manifestaram-se novamente o agravante e a segunda agravada – GC Pelegrini & Bandeira Ltda. ME –, esta última
pleiteando a desconsideração dos apontamentos da APRUSMA, aquele concordando com o ingresso da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Brasil Novo no presente recurso, e ante a concordância expressa, seguiu-se de determinação para a retificação respectiva (Id 28843494).

Ato contínuo, no Id 29596970, o Órgão ministerial, pontuando a inexistência de
mudança de fato ou de direito, apta a alterar o teor da prolação ministerial de outrora, mesmo considerando o ingresso da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Brasil Novo nos autos,
reitera parecer anteriormente exarado.

Após a inclusão em pauta para julgamento previsto para o dia 06/05/2020, seguiu-se petitório da agravada (APRUSMA) noticiando a distribuição de Co
nflito de Competência no. 1009547-69.2020.8.11.0000 perante o Órgão Especial desta Corte de Justiça, visando a reunião das demandas possessórias envolvendo os imóveis rurais da entidade associativa e julgamento por prevenção pelo eminente Des. Sebastião de Moraes Filho (Id 41051453), o que foi impugnado pelo agravante por meio do petitório de Id 41256462, invocando a inexistência de pronunciamento judicial capaz de autorizar a admissibilidade do incidente,
ex vi
do art. 66 do CPC.

Por tal fato, retirou-se de pauta e determinou-se a suspensão da tramitação do presente recurso, no aguardo do julgamento do mencionado conflito (Id 41926453).

Nesse intervalo de tempo, várias intervenções seguiram-se denunciando a prática de atos atentatórios ao direito das partes.

Por fim, aportou-se no Id 90530978 petitório da agravada APRUSMA, informando, inicialmente, a desistência do conflito de competência instaurado, além de aforar a intempestividade do presente instrumento e trazer “fatos novos”, concernentes à relação de parentesco entre o agravante com um dos sócios da empresa demandada na origem (GC Pelegrini & Bandeira Ltda. ME), que, no seu entender, legitimam o desprovimento do recurso, novamente contraditado pela parte recorrente por meio da petição de Id 93523952.

Nesse contexto, vieram os autos conclusos para julgamento.

Eis o extenso relatório.

VOTO – PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente enfrentar as prejudiciais de mérito suscitadas por ambas as partes recorrentes, e que por questão de didática e para melhor compreensão da matéria submetida ao Colegiado, inicio a apreciação a partir das preliminares suscitadas pela parte recorrida APRUSMA.

1.

Ilegitimidade ativa do agravante

Segundo a agravada Aprusma, o agravante não tem interesse processual e legitimidade para figurar no polo passivo da lide possessória, tampouco ostenta a condição de terceiro interessado.

Malgrado a objeção posta, a recorrida não pontuou os fundamentos que justifiquem carecer ao agravante tais pressupostos, apontando a ausência destes de forma genérica.

A despeito, à vista do que foi afirmado pelo agravante, em relação ao fato de que o cumprimento da medida de reintegração de posse na forma deferida atinge seu direito possessório precedente, não há que se falar em ilegitimidade, tampouco em ausência de interesse, no entanto, a demonstração de tal pretensão é questão de mérito e com ele será melhor analisado.

2.

Inépcia da peça recursal

Questiona a agravada Aprusma, ainda, a inépcia da petição recursal, “
sob o escopo do artigo 337, inciso IV, ex vi do artigo 330, inciso I, em combinação com seu § 1o, inciso III, ambos do NCPC, posto que da narração dos fatos alegados pelo agravante, não decorre uma conclusão lógica”
(sic). Sob sua ótica, o agravante não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, tampouco a posse mansa e pacífica, e que os documentos apresentados na peça recursal referem-se a área diversa.

A valer, à luz da situação jurídica narrada no instrumento recursal não se vislumbra a alegada inépcia, haja vista que o recorrente apontou os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a decisão recorrida e as razões pelas quais postula por nova decisão, devolvendo a este e. Tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Agora, a procedência ou não da pretensão recursal, quanto à legitimidade da posse e alegada turbação, é matéria relacionada ao mérito do recurso.

3.

Da intempestividade

Segundo a empresa agravada APRUSMA, o presente instrumento é intempestivo, porque interposto contra decisão que negou pedido de reconsideração.

Razões de direito, contudo, não lhe socorre.

Isso porque, da detida análise do caderno processual, verifica-se que o agravante interpôs o presente recurso na qualidade de terceiro interessado, objetivando modificar a decisão que deferiu a tutela de urgência determinando-se a reintegração de posse sobre imóvel que alega exercer posse há vários anos.

É verdade que o terceiro prejudicado, embora investido de legitimidade recursal (CPC, art. 996), não dispõe, para recorrer, de prazo maior que o das partes.

Todavia, no caso concreto, observa-se que a lide possessória foi estabelecida
apenas
entre as duas empresas jurídicas recorridas – APRUSMA e
GC PELEGRINI & BANDEIRA LTDA-ME
, tendo por objeto o término da relação contratual envolvendo a prestação de serviços para a construção de casas, cercas e outras benfeitorias nos imóveis de propriedade da primeira, e que supostamente a segunda empresa teria recalcitrado em permanecer na posse da área, e cuja tutela reintegratória foi deferida em sede de audiência de justificação prévia da qual o aqui recorrente não fora cientificado, embora, à primeira vista, era de conhecimento da associação autora de que o mesmo exercitava posse sobre parte da área
sub judice
(petição inicial de Id 18954575, pág. 3 – PJe 1o grau).

Nesse cenário, muito embora a decisão hostilizada tenha sido proferida em 03/05/2019 (Id 19841901 – PJe 1o grau), inequívoco que o conhecimento da tutela contra ele deferida apenas se aperfeiçoou quando da expedição do mandado reintegratório datado de 14/06/2019 (Id 20932274 – PJe 1o grau) e certidão do Meirinho requisitando força policial de 17/06/2019 (Id 21000881 – PJe 1o grau), quando então o ora agravante,
concomitantemente
, peticionou tanto a necessidade da revogação da ordem para a reintegração da posse da parte autora na posse da área objeto do litígio (Id 21171387 – PJe 1o grau) como também acerca da interposição do presente instrumento (Id 21202494 – PJe 1o grau), possibilitando o exercício de retratação por parte do Juízo
a quo
, ambos datados de
26/06/2019
, que, no entanto, não fora reconsiderada pela Magistrada singular em
decisum
datado de 27/06/2019 (Id 21206824 – PJe de 1o grau), de modo que o presente recurso se mostra tempestivo, já que protocolado aos
27/06/2019
.

4.

Nulidade da decisão
–
ausência de citação – violação ao contraditório e a ampla defesa

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada foi proferida em prejuízo ao contraditório e a ampla defesa, por ter sido concedida a liminar possessória sem a sua intimação pessoal, pois pautada nas informações unilaterais da agravada, e ante a inobservância do art. 675, §único do CPC. Além disso, também invoca que a ausência de delimitação da área por parte da associação demandante/recorrida (APRUSMA) acarreta inépcia da inicial possessória.

Ab initio,
antes de enfrentar o tópico em testilha, verbera-se a questão posta em julgamento seria de singela resolução se não fossem os vários incidentes e petições atravessadas pelas partes e terceiros interessados que conduziram a inúmeras manifestações, inclusive, a suspensão do trâmite do recurso por mais de um ano até resolução de questão prejudicial.

A despeito, à luz do limite cognitivo do agravo de instrumento, restrito ao exame das questões delimitadas pelo objeto da decisão agravada, tem-se que a situação jurídica litigiosa cinge-se em aquilatar se o agravante detém a posse antecedente do imóvel rural objeto da matrícula no. 5779 do CRI de Brasnorte/MT, que, segundo alega, está sendo atingida pela medida reintegratória, cujo exercício possessório, no seu entender, já era de conhecimento por parte da associação demandante ao tempo do ajuizamento da ação reintegratória na origem, mas que de forma ardilosa não o arrolou na qualidade de legitimado passivo.

Cuidam-se os autos originários de ação de reintegração de posse manejada pela Associação dos Produtores Rurais Unidos de Santa Maria – APRUSMA, objetivando a reintegração da posse de 14 áreas de terras compostas pelas matrículas 3442, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3452, 3453, 3454, 3456 e 3457, todas do CRI do Município de Brasnorte/MT, que se encontra em nome de Associações todas subordinadas à autora, ora agravada, as quais, segundo alega a autora, não foram restituídas pela empresa demandada – G.C. DEPELEGRINE & BANDEIRA LTDA. ME –, a qual recalcitrou em permanecer na posse do imóvel, após término de contrato entabulado entre as partes para a prestação de serviços de construção de casas, cercas e outras benfeitorias nos imóveis em referência.

Realizada audiência de justificação prévia, foi proferida decisão concessiva da liminar possessória, cujo cumprimento foi posteriormente suspenso, e em seguida, declinada a competência para Vara Especializada em Direito Agrário, por entender que a lide envolve conflito coletivo possessório (Ids 21343320 e 22264808 – autos originários).

Nesse contexto, recorre o agravante, na condição de terceiro juridicamente prejudicado, combatendo a decisão singular que deferiu a liminar possessória, ao argumento de que exerce posse mansa e pacífica sobre uma área de 2.400 hectares que está localizada dentro do perímetro do imóvel rural denominado “Fazenda Nova Alvorada” (PAVUNA), matrícula no. 5779, diversa daquelas tratadas no feito possessório, posse esta que, segundo alega, foi adquirida do Sr. Pedro Coelho e sua esposa Maria Paulo Diel Coelho.

Pois bem. Analisando detidamente o feito originário, tem-se que que a liminar possessória foi deferida em audiência de justificação prévia, após oitiva pela togada singular das testemunhas apresentadas em juízo pela associação recorrida, que, na solenidade, confirmaram o esbulho praticado pela empresa demandada.

Ademais, a condição de ocupante de parte da área objeto do litígio, então defendida pelo agravante, apenas foi possível após a realização das diligências pelo Meirinho que antecederam a pretensão de ingresso deste no feito como terceiro prejudicado, uma vez que, até então, para a Associação autora, ora agravada, este estava na posse do imóvel como representante da empresa demandada, em cumprimento à ordem desta, ou seja, como mero detentor, o que, à primeira vista, dispensaria sua intimação para figurar no polo passivo da lide possessória.

Ocorre que para fins de comprovar seus argumentos, a associação demandante, aqui agravada, limitou-se em juntar a notificação extrajudicial dirigida à pessoa jurídica demandada no bojo do feito possessório – G.C. Depelegrine & Bandeira Ltda. ME –, bem como de um singelo Boletim de Ocorrência registrado sob o no. 2019.76842 (Ids 18954791 e 18954793 dos autos de origem), em que, à exemplo da exordial, há mera menção de que o ora agravante estaria ali a mando dos seus sócios proprietários – Srs. Geoner Casali Depelegrine e Tulio Marcelo Denig Bandeira –, sem, contudo, fazer qualquer prova da suposta subordinação.

E como cediço, o Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, dada sua produção unilateral, podendo ser desconstituído por prova em sentido contrário, como, aliás, ensina abalizada doutrina de Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald:

“
A jurisprudência tem relutado em aceitar como prova documental um boletim de ocorrência ou declarações transcritas de testemunhas,
tanto pela unilateralidade como pela ausência do crivo do contraditório
.
A contrario sensu, fotos, publicações em periódicos e provas emprestadas de outros processos contêm bons subsídios à concessão da liminar de plano.”
(
in
‘Curso de direito civil: reais’. 11a ed. São Paulo: Atlas, 2015, págs. 187/188)

Merece registro, ademais, que a concessão de liminar em reintegração de posse depende, na inteligência dos artigos 558, 561 e 562, do CPC, de
prova da posse, da turbação/esbulho, da data da turbação/esbulho e da perda da posse
.

Debruçando-se sobre ditos requisitos, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves o seguinte:

“A liminar será concedida sempre que dois requisitos forem preenchidos no caso concreto, sendo dispensada no caso sub judice a demonstração de periculum in mora: (i) demonstração de que o ato de agressão à posse deu-se há menos de ano e dia, e (ii) instrução da petição inicial que, em cognição sumária do juiz, permita a formação de convencimento de que há probabilidade do autor de ter direito à tutela jurisdicional.”
(
in
‘Novo Código de Processo Civil comentado’. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 990).

In casu
, infere-se que a tutela possessória foi postergada para a realização da audiência de justificação prévia, oportunidade em que a associação demandante APRUSMA arrolou 4 (quatro) testemunhas, das quais três delas foram ouvidas na condição de meras
informantes
, dada a inequívoca relação de subordinação e/ou interesse delas com àquela, sendo elas, respectivamente, secretário e vice-presidente da associação (Srs. João de Freitas Queiroz e Milton Alberto Ferreira), e do motorista – Sr. Francisco Alves Gomes –,
que deixou de prestar o compromisso legal de dizer a verdade por receio de perder o emprego, a depender do desfecho da demanda
, conforme observa-se do Termo de Compromisso/Comparecimento (Id 19842973 – autos de origem), de modo que, salvo melhor juízo, indevida a concessão da liminar reintegratória, mormente considerando a fragilidade das provas até então produzidas no feito possessório.

Lado outro, o terceiro prejudicado, aqui agravante, ao se manifestar na demanda originária requisitando a revogação da ordem para a reintegração da posse da parte autora na posse da área objeto do litígio, apresentou cópia do registro imobiliário da “Fazenda Nova Alvorada” (PAVUNA), matriculada sob o no. 5779, cuja localização encontra-se perfeitamente definida em seus limites e confrontações, mediante expedição do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR devidamente averbado no cadastro (Id 21171692 – autos de origem), que, apesar de não estar registrado em seu nome, deve ser considerado para efeitos legais de exercício de posse anterior (velha), elemento fático este que, diversamente do que tenta fazer crer a associação recorrida, se mostra harmoniosamente elucidada nos autos, tendo em vista as fotografias do imóvel e notas fiscais de aquisição de produtos agropecuários (Ids 8409644 e 8409647), e, principalmente, pela Ata Notarial de lavra da Tabeliã Rosangela Conceição Rodrigues da Silva, titular do Cartório do 2o Ofício de Brasnorte/MT, cuja fé pública é inerente ao próprio ato, que, em suma, confirma, através de depoimento de vizinhos, que o mesmo exerce posse no referido imóvel ao menos desde 2012, com criação de gado, inclusive realizando várias benfeitorias no local (Id 14746986).

Além disso, também chama especial atenção o fato de que a reintegração de posse das áreas compreendidas pelas matrículas arroladas pela associação demandante também se sobrepunha ao assentamento do INCRA denominado “TIBAGI”, devidamente instalado e consolidado há anos na área, à exemplo de outras famílias de assentados representados pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Brasil Novo, que também intervieram nos autos de origem, o que, a toda evidência, afasta a comprovação de ‘posse nova’ de menos de ano e dia, requisito este indispensável e necessário à concessão da tutela possessória vindicada pela associação demandante.

Quanto ao ponto, tenho que a d. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, fez percuciente análise da questão em apreciação em seu bem lançado parecer, pelo que peço vênia para transcrever parte dos seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) No caso sob exame, frustrada a notificação extrajudicial, a associação recorrida ajuizou ação de reintegração de posse em face da empresa igualmente agravada, sob o fundamento de que esta não lhe teria devolvido a área de que é proprietária depois de concluído contrato de prestação de serviço.

Na petição inicial, a associação menciona que seu representante legal dirigiu-se até a propriedade para que se efetivasse a entrega do bem, contudo, teria sido surpreendido com a presença de terceiro identificado como “CASAGRANDE”, que, segundo consta na inicial e no Boletim de Ocorrência no 2019.76842, estaria ali a mando da empresa recorrida
(ID 18954575 e 18954791 – Autos no 1000181-31.2019.8.0100).

Considerando que o boletim de ocorrência não gera presunção iuris tantum acerca da veracidade das declarações ali prestadas, cumpria à associação comprovar o vínculo de subordinação existente entre a empresa e o agravante, de maneira a justificar sua não inclusão no polo passivo da demanda, o que, no entanto, não foi feito.

Desse modo,
entendo configurada a violação ao artigo 675, parágrafo único do Código de Processo Civil, segundo o qual, identificada “
a existência de terceiro titular de interesse a embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente
”.

Como corolário,
apesar de mencionado na inicial, o Juízo a quo deixou de determinar a citação do agravante para comparecimento em audiência de justificação prévia, o que macula o ato de nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa
, dando ensejo ao acolhimento da presente preliminar.

O recorrente suscita, igualmente, preliminar de inépcia da inicial, que, a meu ver, confunde-se com o mérito e com ele será apreciado.

Pois bem.
Há verdadeira confusão entre as matrículas reivindicadas pela associação na inicial e aquela que ora reclama o agravante. De um lado, a agravada pretende a reintegração de posse nas denominadas Fazenda Rival e Floresta Negra, de matrículas no 3442, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3456 e 3457; de outro, o agravante defende a posse da Fazenda Pavuna, de matrícula no 5779, ambas registradas no 1o Ofício de Serviços Registrais, de Brasnorte.

Contudo, não obstante ambas tenham matrículas e denominações distintas, narra a associação em sua inicial que o agravante ocupa a área cuja posse pretende ver reintegrada em seu favor.

Observe-se ainda que,
em todas as matrículas colacionadas aos autos principais pela associação, há averbação da existência de Ação de Anulação de Ato jurídico c/c Reintegração de Posse em face da associação agravada, o que demonstra, no mínimo, controvérsia acerca da posse do bem em face de terceiros (ID 18954805, 18954809, 18954813 e 18954815 – Autos no 1000181-31.2019.8.0100).

Além disso,
a decisão agravada foi suspensa, em razão de petições de terceiros interessados reivindicando a área na qualidade de famílias ali residentes ou alegando sobreposição de matrículas sob o fundamento de que se trata, em verdade, do Projeto de Assentamento Tibagi, o que deu ensejo ao reconhecimento pelo Juízo a quo de conflito coletivo e ao declínio de competência ao Juízo especializado em Direito Agrário, demonstrando, igualmente, a probabilidade do direito invocado pelo agravante
(ID 22264808 – Autos no 1000181-31.2019.8.0100).

Ora,
é evidente a dúvida acerca da identificação da área pretendida pela associação, de maneira que, a meu ver, inexistindo o fumus boni iuris a amparar a concessão da medida liminar outrora deferida e por ora suspensa, há de ser mantido na posse do bem aquele que comprovadamente ali já se apresentava instalado, isto é, o agravante
. (...)”
– Id 13223990 (Grifos nossos).

Diante desse contexto, seja pela elucidação do exercício de posse anterior por parte do agravante sobre imóvel cuja ordem de reintegração acabou por lhe atingir, sendo sua intervenção na lide obrigatória,
ex vi
do parágrafo único do art. 675 do CPC/15, ignorado tanto pela parte autora como pelo Juízo
a quo
, seja pelo alto grau de litigiosidade da demanda, inclusive envolvendo várias famílias de assentados pelo INCRA sobre parte das áreas objeto do mandado reintegratório, seja pela fragilidade das provas até então produzidas na origem, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, é o entendimento deste Sodalício e dos Tribunais pátrios. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – LIMINAR DEFERIDA – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

A audiência de justificação, realizada em ação possessória, sem ter ocorrido a citação do Réu, resta eivada de nulidade, pois privado este do contraditório e do exercício do seu direito de defesa, notadamente quanto tal fato lhe acarreta prejuízo diante do deferimento da liminar pleiteada pela parte contrária.
”
(N.U 1010598-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – INTIMAÇÃO DO RÉU – NECESSIDADE – DECISÃO CASSADA.
Conforme inteligência do art. 526, caput do CPC, é necessária a citação dos réus para comparecimento em audiência de justificação prévia, de forma que eles possam participar da colheita de prova e questionar a justificação da parte autora. A não citação dos réus implica na anulação da audiência que se realizou sem a presença deles e a revogação da liminar concedida.
”
(TJ-MG – AI: 10021170002147001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 29/10/0019, Data de Publicação: 01/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
Tendo o magistrado realizado a audiência de justificação prévia, indispensável a prévia intimação da parte ré para o seu comparecimento, ato sem o qual torna nula a decisão nela prolatada. Afronta ao princípio do contraditório.
Inteligência do art. 928 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJ-RS – AI: 70066451642 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 11/01/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO LIMINAR – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECLARAÇÕES PRODUZIDAS PELO INTERESSADO – DÚVIDA ENTRE POSSE OU DETENÇÃO – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONTRADITÓRIO DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Nas ações possessórias, o deferimento liminar deve vir respaldado em documentos idôneos que demonstrem o exercício da posse, caso contrário, deverá o juiz realizar audiência de justificação prévia (CPC, art. 928). As declarações particulares de terceiros não se prestam para dispensar a justificação, pois são manifestações unilaterais produzidas pelo próprio interessado. A posição de possuidor ou detentor somente pode ser demonstrada por meio de dilação probatória, observado o contraditório.
”
(TJ-MT – AI: 00007867620118110034 131963/2011, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 25/04/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2012)

Apenas a título de complementação, registre-se que a inobservância da regra inserta no mencionado art. 675, parágrafo único, do CPC/15, que não possui correspondência no Código ab-rogado (CPC/73), por si só, não acarreta na perda do próprio direito material acerca da utilização dos embargos de terceiro por parte do prejudicado, desde que observado o prazo prescricional/decadencial incidente na hipótese.

Entretanto, dadas as particularidades do caso concreto, especialmente por haver expressa menção do terceiro prejudicado na inicial possessória, aliada à falta de comprovação da aventada subordinação do ora agravante com a empresa demandada na origem, uma vez identificado possível interesse de terceiro antes mesmo de determinar a prática do ato constritivo requerido pela parte autora, deveria a togada singular desde logo dar atendimento ao comando normativo a ela dirigido, mandando intimar pessoalmente o terceiro, ou ainda, que as partes litigantes fossem previamente ouvidas, antes mesmo da realização da audiência de justificação prévia, sobre esse possível interesse de outrem, e, com isso, dar-lhes a oportunidade de desistir ou de requerer o cancelamento da ordem constritiva, tudo em prestígio ao princípio da cooperação. Nessa direção é que o enunciado 185 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que trata exatamente da regra contida no parágrafo único do art. 675 do CPC/15, enuncia que
“o juiz deve ouvir as partes antes de determinar a intimação pessoal do terceiro”
.

Por fim, ressalto que as demais questões subjacentes, tais como a aventada relação de parentesco do agravante com sócio da empresa demandada G.C. Depelegrine & Bandeira Ltda. ME; irregularidade no ato de averbação/anotação nas matrículas imobiliárias objeto da ação possessória de base oriunda da ação de anulação de ato jurídico – Autos no. 38045-16.2013.811.0041, código no 832451, em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT; acordo entabulado com os assentados em relação às áreas pertencente ao Projeto do Assentamento Tibagi, atingidas pelo mandado reintegratório, quais sejam, as constantes das matrículas no. 3450, 3451, 3452 e 3453; inépcia da inicial possessória por falta de delimitação da área, dentre outros, além de não terem sido submetidas ao crivo do Juízo
a quo
, cujo pronunciamento nesta Corte acarretaria indevida supressão de instância, comportam necessária dilação probatória, e, portanto, objeto de decisão ulterior do juízo da Vara Agrária, ao qual caberá, em razão do conflito coletivo instaurado, o processamento e julgamento da lide possessória originária, cujo declínio, inclusive, está sendo mantido por meio de recurso conexo (RAI no. 1012287-34.2019.8.11.0000).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para
acolher
a preliminar de nulidade de citação, reformar a decisão agravada e determinar a repetição dos atos contaminados a ser realizado pelo Juízo Especializado, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021